Tribunal: STJ
Processo: 5137864-14.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222364 - RS(2025/0324780-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: LEANDRO FUCHS
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
VICTORIA DO NASCIMENTO HOUPERT - RS129820
RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
ANDRE LUIS CALLEGARI - DF057206
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
LESÃO
CORPORAL,
HABEAS
CORPUS
ESTELIONATO,
CRIMES
CONTRA
O
CONSUMIDOR,
CONCUSSÃO,
COAÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCESSO,
DIFAMAÇÃO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE
DEMONSTRADA. SINDICÂNCIAS EM ÓRGÃO DE
CLASSE.
INDEPENDÊNCIA
ENTRE
AS
ESFERAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. As medidas cautelares fixadas revelam-se
proporcionais e necessárias para garantir a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, havendo indícios consistentes
de que o recorrente – médico cirurgião e professor
preceptor – teria violado dolosamente seus deveres
deontológicos, causando lesões corporais graves em
dezenas
de
pacientes,
afora
outros
crimes
investigados.
2. A contemporaneidade das medidas cautelares foi
confirmada, considerando que o risco à ordem pública
e à integridade física de potenciais pacientes
permanece atual, sobretudo porque, consoante ressai
dos autos, em um período de 6 anos e 3 meses,
das 727 cirurgias realizadas pelo recorrente, 481
Documento eletrônico VDA54076759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b3ca97a-15c9-4a05-863c-58fb7c705a67

foram reintervenções cirúrgicas, devido a cirurgias
primárias
que
apresentaram
complicações
inesperadas. Ainda, em alguns casos o acusado na
condição de preceptor, teria relegado a execução
de cirurgias ou procedimentos invasivos a residentes
que não possuíam a necessária experiência para
tanto.
3. A alegação de excesso de prazo foi rejeitada, pois
as investigações são complexas, envolvem múltiplas
vítimas e demandam tempo considerável para a
produção de provas periciais e conclusão dos
inquéritos.
4. A independência entre as esferas administrativa e
judicial permite a continuidade da persecução penal,
mesmo após arquivamento de sindicâncias no
Conselho Regional de Medicina.
5. Embora a medida cautelar adotada pela instância
de origem cause gravame ao paciente, há
proporcionalidade entre a restrição imposta, limitada
ao exercício da cirurgia médica, e os eventuais atos
em apuração.
6. Recurso ordinário improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior negando provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão, por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54076759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b3ca97a-15c9-4a05-863c-58fb7c705a67

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222364 - RS(2025/0324780-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: LEANDRO FUCHS
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
VICTORIA DO NASCIMENTO HOUPERT - RS129820
RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
ANDRE LUIS CALLEGARI - DF057206
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
LESÃO
CORPORAL,
HABEAS
CORPUS
ESTELIONATO,
CRIMES
CONTRA
O
CONSUMIDOR,
CONCUSSÃO,
COAÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCESSO,
DIFAMAÇÃO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE
DEMONSTRADA. SINDICÂNCIAS EM ÓRGÃO DE
CLASSE.
INDEPENDÊNCIA
ENTRE
AS
ESFERAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. As medidas cautelares fixadas revelam-se
proporcionais e necessárias para garantir a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, havendo indícios consistentes
de que o recorrente – médico cirurgião e professor
preceptor – teria violado dolosamente seus deveres
deontológicos, causando lesões corporais graves em
dezenas
de
pacientes,
afora
outros
crimes
investigados.
2. A contemporaneidade das medidas cautelares foi
confirmada, considerando que o risco à ordem pública
e à integridade física de potenciais pacientes
permanece atual, sobretudo porque, consoante ressai
dos autos, em um período de 6 anos e 3 meses,
das 727 cirurgias realizadas pelo recorrente, 481
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

foram reintervenções cirúrgicas, devido a cirurgias
primárias
que
apresentaram
complicações
inesperadas. Ainda, em alguns casos o acusado na
condição de preceptor, teria relegado a execução
de cirurgias ou procedimentos invasivos a residentes
que não possuíam a necessária experiência para
tanto.
3. A alegação de excesso de prazo foi rejeitada, pois
as investigações são complexas, envolvem múltiplas
vítimas e demandam tempo considerável para a
produção de provas periciais e conclusão dos
inquéritos.
4. A independência entre as esferas administrativa e
judicial permite a continuidade da persecução penal,
mesmo após arquivamento de sindicâncias no
Conselho Regional de Medicina.
5. Embora a medida cautelar adotada pela instância
de origem cause gravame ao paciente, há
proporcionalidade entre a restrição imposta, limitada
ao exercício da cirurgia médica, e os eventuais atos
em apuração.
6. Recurso ordinário improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
com pedido liminar interposto
habeas corpus
por LEANDRO FUCHS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Consta dos autos que o Juízo de primeira instância impôs medidas
cautelares ao recorrente, que é acusado da suposta prática dos crimes de lesão
corporal, estelionato, crimes contra o consumidor, concussão, coação no curso
do processo, difamação e associação criminosa.
A defesa alega que as medidas seriam desproporcionais e careceriam
de contemporaneidade, configurando constrangimento ilegal.
Sustenta que não haveria indícios suficientes das infrações penais,
dado que nenhum dos 20 laudos periciais atestou inequivocamente a existência
de lesões corporais nas pacientes, que as complicações relatadas são
multifatoriais e inerentes aos procedimentos cirúrgicos realizados, conforme
literatura médica e os próprios laudos.
Afirma que as supostas ofendidas teriam assinado documentos
reconhecendo os riscos inerentes às cirurgias e a participação de médicos
residentes nos procedimentos.
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

Argumenta que, ainda que se pudesse reconhecer a legalidade das
medidas cautelares, estas teriam perdurado por tempo excessivo, mais de 1 ano
e 7 meses, período superior ao necessário para a conclusão das investigações.
Aduz que a manutenção das medidas, especialmente a proibição de
realizar cirurgias plásticas, tem causado prejuízos financeiros e psicológicos ao
recorrente, além de afetar negativamente o Hospital Ernesto Dornelles e os
pacientes que desejam realizar procedimentos com o médico.
Ao final, pede a concessão da ordem, a fim de que sejam revogadas
as medidas cautelares aplicadas ao recorrente.
O Tribunal de origem denegou a ordem (fls. 440-444), e a defesa
interpôs recurso ordinário contra o acórdão denegatório (fls. 446-476).
Indeferido o pedido liminar (fls. 507-510), as instâncias inferiores
prestaram as informações solicitadas (fls. 517-1.866).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo improvimento do
recurso (fls. 1.868-1.876).
É o relatório.
VOTO
Em decisão de
o Juízo da 11a Vara Criminal do Foro Central
9/2/2024,
da Comarca de Porto Alegre aplicou ao recorrente medidas cautelares diversas
da prisão pelos seguintes fundamentos (fls. 239-242, grifei):
[...] a representação apresentada, atrelada à investigação
promovida no Inquérito Policial n.
em que se
45/2024/100310-A,
apura delito de lesão corporal, ocorrido em
às 10h,
26/11/2021,
tendo por vítima Natália Flores dos Santos de Oliveira (processo
5022601-
evento 1, CAPA1), não sendo
13.2024.8.21.0001/RS,
analisado o fato referente ao óbito da vítima Tatiana Gularte da
Silva, inquérito policial no 72/2024/100310.
A teor da ocorrência policial n.
conforme fl.
594/2024/100310,
ev. 1.2, informa a vítima Natália que "Dia
22/25,
26/11/2021
realizei uma cirurgia plástica com Leandro Fuchs. Anteriormente
à cirurgia, realizei duas consultas, onde foram combinados os
procedimentos e o pagamento. Os procedimentos realizados
seriam lipoaspiração, mastopexia com prótese e lipoenxertia de
glúteos. O próprio Leandro realizaria a cirurgia, entretanto,
no dia do procedimento, o cirurgião não estava no bloco e
,
as marcações foram realizadas pelos médicos residentes
que alegaram que Leandro chegaria no momento da cirurgia.
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

Durante minha permanência acordada no bloco e, após a
cirurgia, na sala de recuperação, não vi Leandro. Quem
conversou com meu esposo após a cirurgia foi a médica
residente. Os procedimentos combinados não foram todos
realizados. Os procedimentos realizados resultaram em danos
físicos e psicológicos. Sofri com
nos
infecção e deformidades
seios (possuo imagens), além de humilhações advindas de
Leandro."
De se destacar, no dia
noticiados por 07 (sete)
16/01/2024,
mulheres variados crimes investigados ocorridos nas
dependências do Hospital Ernesto Dornelles, localizado na
Avenida Ipiranga, n° 1801, Porto
contra o
Alegre/RS,
cirurgião plástico Leandro Fuchs, quando da realização de
.
seus procedimentos estéticos As vítimas, em síntese,
alegam a ocorrência de erro médico e abandono após as
cirurgias. Disseminadas reportagens na mídia, conforme
links disponibilizados no ev. 1.1, fl.02, sobrevieram mais
denúncias, no momento, identificadas mais de 30 vítimas,
por suposto erro médico e complicações pós-operatórias
com
inadequação
no
atendimento
e
manejo
das
.
intercorrências
No tópico, de se gizar, instruída a representação com fotos que
demonstram indícios da ocorrência de lesões graves e
gravíssimas nas vítimas (fl. 04,

24,

06/09, 12/14, 16/22,
26/28,
1.1), bem como mensagens trocadas entre o médico e a
30/31,
irmã da paciente Tatiana, Sra. Rita de Cássia (fl.
1.1), que
40/42,
veio a óbito, não se olvidando a gravidade dos fatos e
repercussão em mídia nacional, registrando-se tratar-se de
realização de procedimentos mediante utilização de plano de
saúde voltado para atendimento de servidores públicos.
Nesse contexto investigado vários crimes pela autoridade
policial aludidos nos Inquéritos Policiais

52/2024/100310,

/
47/2024/100310, 48/2024/100310, 49/2024/100310, 50/2024
100310,

31/2024/100310, 625/2023/100310, 41/2024/100310,

40/2024/100310,
44/2024/100310,
53/2024/100310,

55/2024/100310,
59/2024/100310,
60/2024/100310,

e
62/2024/100310,
63/2024/100310
64/2024/100310,
colacionados depoimentos das vítimas e fotos dos procedimentos na representação, havendo provas da
materialidade e indícios de autoria, demonstrando necessária a
medida à continuidade das investigações, necessário o
acolhimento da representação policial para o efeito de DEFERIR
A BUSCA E APREENSÃO, com autorização para extração de
dados telemáticos e de mensagens de textos por aplicativos,
para que sejam recolhidos os documentos referentes a todas as
vítimas citadas (Tatiana Santana dos Santos Silveira, RG
2075325511; Sônia Maria da Silva de Oliveira, RG 7016094794;
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

Karina Machado Campello, RG 1071082596; Priscila Cardoso
Goulart, RG 5093530706; Suelen Prates da Silva, RG
4076563198; Bruna Silva da Conceição, RG 1776942035;
Jéffeny Ariane Chevarria da Luz, RG 8115491162; Joziane Plein
da Silva, RG 4097542718; Vânia Maciel de Oliveira, RG
1031831157; Grasiela Delfino Moreira Martins, RG 9103092723;
Katiane Terezinha da Silva, RG 9078627677; Fabiana Koehler
Damasceno, RG 1059024784; Maridiane Moraes Morais, RG
6080258087; Carla Lisiane dos Santos Ramos, RG 5069298072
; Carmem Lúcia da Rosa Holthausen, RG 1095574842; Natália
Flores dos Santos de Oliveira, RG 1107742692; Cássia
Machado de Lima, RG 2113045062; Eliana Garcia Rodrigues,
RG 8068060485; Amanda dos Santos Ribeiro Barbosa, RG
9103704616; Jhessika Sabrina Sobre Garcia, RG 7119929102 ;
Rosangela Maria Flores Schwengber, RG 5075699172; Ana
Claudia da Silva Siqueira, RG 85311723068; Eliane Cruz dos
Santos Gomes, RG 1053037089; Renata dos Santos Guerreiro,
RG 8075837941; Daiane Letiele Buttow, RG 1056721424; Joice
Cornello da Silveira, RG 1066189331; Rafaela Selle de Oliveira,
RG 1121711641; Adriana de Lima Silva, RG 9055153994 e
Tatiane Gularte da Silva, RG 7059392303) [...].
[...]
Outrossim, aplico medidas cautelares diversas da prisão ao
investigado LEANDRO FUCHS, CRM-RS 22464, previstas no
artigo 319, incisos, I, III e VI, do CPP, a saber:
- SUSPENSÃO do exercício de sua função de médico, devendo
se abster de realizar cirurgias ou qualquer tipo de intervenção
médica invasiva, bem como qualquer tipo de atendimento em
consultório;
Comunique-se ao CREMERS - Conselho Regional de Medicina
do Estado do Rio Grande do Sul e ao CFM - Conselho Federal
de Medicina.
- PROIBIÇÃO de manter contato, por qualquer meio, com as
vítimas ou eventuais testemunhas ouvidas no presente caderno
investigatório, a fim de se resguardar a efetividade da presente
investigação, bem como para evitar que ocorra, novamente,
qualquer tipo de coação;
- PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca onde reside e manter
atualizado endereço e telefone nos autos;
- APREENSÃO do passaporte de Leandro Fuchs quando do
cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.
Ainda, em caso de não apreensão do passaporte, determino
seja o mesmo entregue à Autoridade Policial pelo investigado,
no prazo de cinco dias, a contar do cumprimento do mandado de
busca deferido.
Posteriormente, a proibição de exercer a medicina foi limitada à
; em contrapartida, a
proibição de realizar cirurgias ou medidas invasivas
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

proibição de se ausentar da comarca foi substituída pela obrigação de informar
previamente ao juízo eventual ausência da comarca por prazo superior a 10
dias (fl. 1.844).
Com efeito, a suspensão do exercício de parte da atividade
do recorrente foi validamente fundamentada em indícios
profissional
consistentes da possível violação dolosa de deveres deontológicos, com o
consequente concurso para a causação de lesão corporal grave em dezenas
que contrataram seus serviços como cirurgião plástico.
de pacientes
Assim, a alegação de que não haveria indícios suficientes da
ocorrência dos delitos e da respectiva autoria exigiria
, a fim
dilação probatória
de desconstituir as razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o
que é sabidamente inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
É válido destacar que os relatórios finais dos Inquéritos Policiais n.

41/2024/100310,
49/2024/100310,
52/2024/100310,
62/2024/100310,
e
(fls. 1.279-1.839), entre diversos outros que
59/2024/100310
387/2024/100310
ainda estão em curso, enumeram
a
volumosos elementos de informação
respeito das infrações penais imputadas ao recorrente, em especial excertos de
depoimentos e fotografias das lesões das ofendidas.
Por sua vez, a alegação de que as conclusões dos laudos já
produzidos deve ser tomada em favor do paciente não é bastante para a
retirada das medidas cautelares. Afinal, consoante se extrai das informações
prestadas pela autoridade policial (fls. 1.167-1.279), já houve o indiciamento
em pelo menos 27 inquéritos policiais, cada qual correspondendo
do recorrente
a uma vítima.
Assim, embora nos laudos periciais (fls. 34-145) seja mencionado que
as lesões podem decorrer dos procedimentos realizados, fica em aberto a
, porquanto há apenas ponderações teóricas no
possibilidade de erro médico
sentido de que, “na grande maioria dos casos, os problemas físicos ou
psicológicos subsequentes a atos médicos não se enquadram na definição
de ‘lesões corporais’” (fl. 144).
médico-legal
Na mesma linha, embora haja laudo em que se afirma a baixa
probabilidade de configuração de lesão corporal dolosa, a afirmação de que "a
lesão corporal resulta SEMPRE de uma
exercida sobre a pessoa" (fl.
violência
142) indica a adoção de premissa conceitual genérica e restritiva quanto ao
enquadramento jurídico-penal da conduta, insuficiente para servir de modo
definitivo a qualquer apuração.
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

Vale acrescentar que os laudos em questão revelam percepção geral
de que eventuais complicações decorrentes de ato médico poderiam, quando
muito, ensejar lesões de natureza culposa, afirmando que, “[...] quanto à tarefa
de julgar sobre a ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência em
tratamentos médicos, não cabe à perícia médico-legal, visto ser atribuição do
Poder Judiciário e do Conselho Regional de Medicina” (fl. 62).
Ainda sobre o tema, os relatórios finais elaborados pela autoridade
policial trouxeram
acerca das perícias realizadas e
relevantes apontamentos
das conclusões nelas constantes quanto à possível configuração de lesões
corporais, conforme se passa a expor (fls. 1.296 e 1.331, grifei):
Da mesma forma, foram verificadas dificuldades quanto às
perícias a serem realizadas. Primeiramente, pelo grande número
de vítimas e escasso número de servidores no Instituto Geral de
Perícias. Secundariamente, porque todos os laudos dos
exames de lesões corporais estão retornando com o mesmo
entendimento teórico sobre o
da lesão corporal
dolo/culpa
para a medicina legal.
[...]
A maior parte das ocorrências policiais foram registradas,
inicialmente, como lesão corporal. Contudo, no decorrer da
investigação, percebeu-se a ocorrência, também, de outros
crimes. Em que pese, de acordo com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, o laudo pericial não seja a única
forma de se demonstrar a ocorrência de lesão corporal, quase
todas as vítimas foram encaminhadas para a realização do
exame de lesão junto ao IGP, com exceção das vítimas que
residem em outro estado ou país. Contudo, como já citado, os
laudos têm retornado com o mesmo conteúdo, referente à
necessidade da comprovação de dolo para a lesão corporal
na medicina legal, apesar de essa não ser a função do
médico-legal, já que a comprovação da existência ou não de
dolo se dará ao longo da persecução penal, e não em sede
pericial.
Ao prestar informações a esta Corte Superior, o Delegado responsável
pela apuração do caso ainda expôs as seguintes situações (fl. 519, grifei):
Também se verificou resistência de outros profissionais em
fornecer
laudos
ou
atestados
que
confirmassem
complicações oriundas das cirurgias, prevalecendo uma
.
espécie de pacto velado de proteção entre médicos
, seja pelo
As perícias igualmente enfrentaram limitações
reduzido número de peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP),
seja pela uniformidade de laudos, que, indevidamente, visa
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

se imiscuir na análise de dolo e culpa, a qual cabe a ser
; além do atraso no
avaliada pelo Poder Judiciário
agendamento das avaliações psíquicas das vítimas, as quais
foram requisitadas em fevereiro de 2024 e só vieram a ser
agendadas recentemente, após ordem judicial. Algumas
tentativas de perícias particulares, por iniciativa das vítimas,
restaram infrutíferas, em razão da mesma proteção
.
corporativa
Não bastasse, além de sequelas físicas cometidas contra as vítimas,
as apurações não se restringem à prática de lesões corporais e estéticas, sendo
o recorrente investigado também pelos delitos de concussão, estelionato,
associação criminosa, crime contra o consumidor, coação no curso do processo,
divulgação de cena de nudez ou conteúdo íntimo sem consentimento, dentre
outros.
Da mesma forma, as medidas cautelares que visam a minimizar o
risco que a liberdade plena do recorrente representa para a aplicação da lei
penal (proibição de se ausentar da Comarca e de deixar o país) afiguram-se
também proporcionais à cautela identificada nos autos. Apenas para registro,
conforme informações prestadas nos presentes autos pela Polícia Civil (fls.
1.166 e 1.150, grifei):
Diante do apurado, de 727 cirurgias realizadas por Leandro,
no período analisado [6 anos e 3 meses], 481 foram
reintervenções cirúrgicas, devido a cirurgias primárias que
. Ressalta-se que já
apresentaram complicações inesperadas
foram subtraídas as primeiras cirurgias. Logo, essas 481
cirurgias são, estritamente, as cirurgias secundárias, a fim de
“consertar” as primárias.
[...]
Note-se, ainda, que deve haver casos em que retoques ou
reintervenções cirúrgicas foram realizados, mas não mais
com o médico Leandro. Infelizmente, não há viabilidade de
Assim, neste relatório, vamos
apurar o número desses casos.
nos ater às cirurgias realizadas por Leandro no Hospital Ernesto
Dornelles.
Por sua vez, não se constata acerto na alegação de que os perigos
motivadores das medidas cautelares não seriam atuais, uma vez que, segundo
o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR,
relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que restou demonstrado na
19/4/2021,
26/4/2021)
presente hipótese.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
189.060/MT,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.
No caso, de acordo com os elementos de informações referidos na
decisão impugnada, permanece atual o risco de que o recorrente cause lesões
corporais graves em seus pacientes caso torne a realizar cirurgias ou
procedimentos invasivos ou, como teria ocorrido com algumas das ofendidas,
caso relegue completamente a execução desses procedimentos a médicos
residentes, sem necessária experiência para tanto.
Ainda, quanto à alegação de
na duração das
excesso de prazo
medidas cautelares, sabe-se que estas, assim como a prisão cautelar, não têm
prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios
verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada
caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de
defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela
defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade das medidas
cautelares por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério
matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e
injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido, por exemplo: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
876.102/PR,
DJe de
e HC n.
relator Ministro Joel Ilan
24/9/2024,
27/9/2024;
610.097/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2021,
30/4/2021.
Veja-se, em continuidade, que o Tribunal local examinou a questão
nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão (fl.
442):
Por fim, quanto ao suposto excesso de prazo das medidas
cautelares, sabe-se que a simples ultrapassagem dos prazos
legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade das
medidas aplicadas, considerando, ainda, que já foram
flexibilizadas as imposições determinadas pelo Juízo de origem.
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

Por oportuno, convém registrar a ausência de descaso no
andamento da persecução penal por qualquer um dos atores
envolvidos na elucidação dos fatos.
Ainda, veja-se o que consta nas informações prestadas pelo Juízo de
origem (fls. 1.855-1.864):
A investigação teve início após diversas denúncias de pacientes
que relataram complicações pós-operatórias e irregularidades
nos procedimentos cirúrgicos realizados pelo investigado no
Hospital Ernesto Dornelles, em Porto
Segundo
Alegre/RS.
apurado, o investigado teria montado uma estrutura para
realização de cirurgias plásticas, nas quais os procedimentos
seriam efetivamente realizados por médicos residentes sem a
devida supervisão do investigado, que seria o médico preceptor
responsável.
Em razão da gravidade dos fatos investigados, foram impostas
ao investigado as seguintes medidas cautelares, em 09/02/2024
(processo

evento
11,
5022645-32.2024.8.21.0001/RS,
DESPADEC1):
[...]
A investigação encontra-se em fase de conclusão do
inquérito policial. Devido à complexidade do caso, que
envolve aproximadamente muitas vítimas, as diligências
.
investigativas têm demandado tempo considerável
Ainda, relacionados aos presentes autos, constam os inquéritos
abaixo em andamento e aguardando diligências:
[...]
Conforme informações prestadas pelo Instituto-Geral de Perícias
do Rio Grande do Sul (evento 392, OFÍCIO_C2), foram abertos
30 protocolos referentes a diferentes Boletins de Ocorrência
relacionados ao investigado.
Em relação às perícias psíquicas solicitadas, o IGP
apresentou um cronograma de agendamentos que se
estende de
a
contemplando o
setembro/2025
fevereiro/2026,
Vejamos:
exame de aproximadamente 60 vítimas.
[...]
Em
este Juízo autorizou o investigado a realizar
16/06/2025,
cópia dos conteúdos armazenados nos aparelhos eletrônicos
apreendidos, mediante apresentação de HD externo, a fim de
viabilizar sua defesa na esfera cível e possibilitar o acesso a
documentos pessoais e profissionais (evento 320, DESPADEC1).
A cópia foi realizada em
conforme termo de
24/07/2025,
comparecimento e responsabilidade juntado aos autos (evento
354, PET1). Posteriormente, alguns aparelhos eletrônicos foram
restituídos ao investigado por não mais interessarem à
investigação, evento 352, OUT2.
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

Recentemente, em
foi expedido ofício ao Hospital
15/09/2025,
de Pronto Socorro Municipal de
requisitando o
Pelotas/RS,
prontuário médico completo da paciente TATIANA GULARTE
DA SILVA, que veio a óbito após procedimento realizado pelo
investigado, para instruir o Inquérito Policial no 72/2024/100310
(evento 386, OFIC1).
Em sua última manifestação relevante (evento 354, PET1), a
defesa requereu autorização para entrega do HD externo
contendo cópia dos dados do telefone celular e dos aparelhos
eletrônicos já restituídos ao investigado e seus defensores
constituídos na esfera cível.
O Ministério Público manifestou-se pela manutenção das
medidas
cautelares
impostas,
conforme
evento
134,
PARECER1, considerando a gravidade dos fatos investigados e
a necessidade de garantia da ordem pública, da investigação
criminal e da integridade física de potenciais pacientes.
Constata-se, portanto, que o caso é dotado de especial
, tendo-se em vista o número de delitos, a diversidade de vítimas
complexidade
(96 - fl. 517), a densidade do material apreendido a ser examinado (transações
financeiras, identificação de localização do recorrente em cada cirurgia
realizada, dados extraídos de aparelhos celulares e outros dispositivos digitais,
entre outros) e a necessidade de produção de prova pericial para a formação da
do órgão ministerial.
opinio delicti
Não obstante, observa-se, igualmente, que as autoridades incumbidas
da persecução penal tem atuado diligentemente para o avanço das
investigações, informando que a finalização das perícias psíquicas solicitadas
está prevista para fevereiro de 2026, contemplando o exame de
aproximadamente 60 vítimas.
Em tais circunstâncias, não se configura desídia ou mora estatal na
ação penal, porquanto a sequência dos atos investigativos ou processuais
afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do
Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de
prazo.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
HABEAS CORPUS
E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS
CAUTELARES.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
.

RELATIONEM
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
MEDIDAS
DEMONSTRADA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

1. Não se configura desprovida de fundamentos a decisão que
mantém as medidas cautelares impostas pelos mesmos
fundamentos quando da sua decretação.
2. A chamada técnica da fundamentação per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão)
é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e
compatível com o disposto no
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
3. Diante das circunstâncias concretas do caso e em
observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é
possível a manutenção das medidas cautelares quando se
mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há
procrastinação do andamento processual por parte da acusação
ou por desídia do Poder Judiciário.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro João Otávio de
160.743/MG,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/5/2022,
)
20/5/2022.
Cabe frisar, ainda, que
, e prevalece nesta
o recorrente está solto
Corte Superior o entendimento de que "[o] prazo para a conclusão do inquérito
policial é impróprio e pode ser prorrogado, dependendo da complexidade do
caso", não havendo "excesso de prazo quando o investigado está solto e as
investigações são complexas, sem demonstração de desídia ou inércia dos
órgãos estatais" (HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
926.111/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
30/9/2025.
Vale repisar que os procedimentos investigatórios têm recebido
tramitação regular; em contrapartida, a duração das medidas cautelares não se
mostra desarrazoada se comparada à gravidade das infrações penais atribuídas
ao recorrente, nada colhendo a alegação de excesso de prazo das referidas
medidas constritivas.
Oportuno registrar, também, que o arquivamento das sindicâncias
instauradas perante o Conselho Regional de Medicina é indiferente ao deslinde
da apuração criminal, ante a independência das esferas apuratórias, neste
contexto. A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO
HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, questionando a
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

legalidade de procedimento investigatório criminal instaurado
para apurar supostos crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro na contratação da FAEPESUL pelo Município de Rio
Claro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da
instauração de procedimento investigatório criminal com base
em denúncia anônima e na requisição de Relatório de
Inteligência Financeira (RIF) ao COAF sem autorização judicial.
3. A questão em discussão consiste na alegação de violação ao
princípio do Promotor Natural e na falta de justa causa para a
continuidade da investigação criminal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal
considerou que diligências preliminares
a quo
confirmaram a veracidade da denúncia anônima, justificando a
instauração do procedimento investigatório.
5. A requisição de RIF ao COAF sem autorização judicial é
permitida, conforme entendimento do STF no Tema 990, desde
que respeitado o sigilo das informações.
6. Não há violação ao princípio do Promotor Natural, pois a
investigação está vinculada ao escopo de apuração de possíveis
crimes de lavagem de dinheiro.
7. A independência entre as esferas cível, penal e
administrativa permite a continuidade da investigação
criminal, mesmo após o arquivamento do inquérito civil.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instauração de procedimento
investigatório com base em denúncia anônima é válida se
confirmada por diligências preliminares. 2. O Ministério Público
pode requisitar RIF ao COAF sem autorização judicial, conforme
o Tema 990 do STF. 3. A independência entre as esferas
cível, penal e administrativa permite investigações criminais
mesmo após arquivamento em outras esferas.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CR/1988, art. 127,
incisos I, VI, VII, VIII e IX;
CR/1988, art. 129,
Lei no 9.613/1998,

art. 15;
o; Lei de Improbidade
Lei no 8.846/1994, art. 1
Administrativa,
§ 3o. Jurisprudência relevante citada: STF,
art. 21,
Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado em
RE 1055941/SP,
04.12.2019; STF,
Min. Cezar Peluso, julgado
RE 593727/MG,
em 14.05.2015; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno
REsp 2.037.676/MT,
Rissato, julgado em 26.02.2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
192.604/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO
HABEAS CORPUS
MONOCRÁTICA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
COLEGIALIDADE
E
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932,
III, CPC -
o DO CPP.
XX E
DO RISTJ.
ART. 3
ART. 34,
ART. 202
HOMICÍDIO CULPOSO. PRETENDIDA
SÚMULA N. 568/STJ.
ABSOLVIÇÃO. AVALIAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PARECER
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. PRETENDIDA
OBSERVAÇÃO DESTA EM DETRIMENTO DOS DEMAIS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA
DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE
HIERARQUIA ENTRE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS

RECURSO
ESFERAS
ADMINISTRATIVA
E
PENAL.
DESPROVIDO.
[...]
V - A análise de pretensão absolutória demanda o exame
aprofundado de todo conjunto probatório da ação penal, como
forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de
ser realizada dentro dos estreitos limites do
.
habeas corpus
Precedentes.
VI - Esta Corte entende que no sistema do livre convencimento
motivado ou persuasão racional, adotado pela Constituição
Federal, não há que se falar em hierarquia entre elementos
probatórios, de modo que a conclusão de laudo pericial não
vincula o Magistrado, que poderá formar sua convicção com
base nos demais elementos que constituem o arcabouço
probatório acostado nos autos da ação penal.
Precedentes.
VII - É sólida a jurisprudência desta Corte no sentido de que
as esferas cível, administrativa e penal são independentes,
de modo que a decisão proferida pelo Conselho Regional de
Medicina, favorável à paciente, não determina o resultado
da ação penal. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Felix Fischer,
470.992/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2018,
7/12/2018.
Consigno, por fim, que, embora a medida cautelar de restrição ao
exercício da cirurgia cause gravame ao paciente, trata-se de medida
proporcional aos fatos em apuração, observados em sua gravidade e
complexidade, não se mostrando adequado o afastamento da cautela neste
momento processual.
Ante o exposto, nos termos do
XVIII,
, do Regimento Interno
art. 34,
b
do Superior Tribunal de Justiça,
ao recurso em
nego provimento
habeas
corpus.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54076857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:28
Código de Controle do Documento: 48b8d236-aa64-4784-a41d-7cd36bd23b84

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0324780-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 222.364 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50226453220248210001 50891055320248217000 51378641420258217000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEANDRO FUCHS
ADVOGADOS
: RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
ANDRE LUIS CALLEGARI - DF057206
GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
ADVOGADA
: CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
ADVOGADA
: VICTORIA DO NASCIMENTO HOUPERT - RS129820
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ANDRE LUIS CALLEGARI, pela parte RECORRENTE: LEANDRO FUCHS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após a sustentação oral pediu vista regimental o Sr. Ministro Relator. Aguardam os
Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão.

C542605449245=04548449@
2025/0324780-9 - RHC 222364
Documento eletrônico VDA52994550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:16:41
Código de Controle do Documento: 6AA8CB0F-34E1-4E64-8532-3D2AF6A8F78A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0324780-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 222.364 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50226453220248210001 50891055320248217000 51378641420258217000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEANDRO FUCHS
ADVOGADOS
: RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
ANDRE LUIS CALLEGARI - DF057206
GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
ADVOGADA
: CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
ADVOGADA
: VICTORIA DO NASCIMENTO HOUPERT - RS129820
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Relator negando
provimento ao agravo regimental, pediu vista o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão.

C542605449245=04548449@
2025/0324780-9 - RHC 222364
Documento eletrônico VDA53201724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:37:46
Código de Controle do Documento: 29C76599-CAAC-4230-868C-76DDB0F39C43

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222364 - RS(2025/0324780-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: LEANDRO FUCHS
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
VICTORIA DO NASCIMENTO HOUPERT - RS129820
RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
ANDRE LUIS CALLEGARI - DF057206
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
VOTO-VISTA
Em apertada síntese, discute-se aqui a necessidade e proporcionalidade
das medidas cautelares diversas impostas ao recorrente no bojo da investigação que
apura a prática de crimes como lesão corporal, associação criminosa, estelionato,
concussão, coação no curso do processo, difamação e crimes contra o consumidor (cf.
fl. 523).
O eminente Relator entendeu que as medidas cautelares fixadas revelam-
se proporcionais e necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal, havendo indícios consistentes de que o
recorrente – médico cirurgião e professor preceptor – teria violado dolosamente seus
deveres deontológicos, causando lesões corporais graves em dezenas de pacientes,
. Expôs que,
afora outros crimes investigados
embora a medida cautelar adotada pela
instância de origem cause gravame ao paciente, há proporcionalidade entre a restrição
imposta, limitada ao exercício da cirurgia médica, e os eventuais atos em
.
apuração
Da atenta análise dos autos, extrai-se que o caso é de maior complexidade,
o que inclusive justifica o elastecimento dos prazos, porém já se identificam elementos
de materialidade e autoria, a autorizar a fixação das medidas acauteladoras. Destaco,
por oportuno, os seguintes trechos das informações (fls.

517/524 – grifo nosso):
[...]

A partir do final de 2023, inúmeros pacientes procuraram a Polícia Civil
do Rio Grande do Sul relatando situações que, à primeira vista, poderiam se
confundir com intercorrências médicas ou complicações inerentes a
cirurgias plásticas. Todavia, sob uma análise global, verificou-se a existência
de padrões recorrentes de conduta por parte do
e de residentes
investigado
, em que, mesmo
que o auxiliavam, revelando um modus operandi uniforme
cientes dos riscos previsíveis, Leandro e os outros investigados assumiam a
possibilidade e probabilidade de ocorrência de resultados lesivos.
O investigado Leandro Fuchs é médico especialista em cirurgia plástica,
tendo iniciado sua trajetória no Hospital Ernesto Dornelles (HED) durante a
residência médica. Posteriormente, ascendeu a cargos de relevância, atuando
como Gestor e Regente da área de Cirurgia Plástica e, ainda, como Chefe do
Programa de Residência Médica em Cirurgia Plástica do hospital. Antes de
assumir a chefia, já exercia funções de preceptor, o que reforça sua posição
.
de autoridade sobre residentes e demais profissionais de saúde
A condição hierárquica de Leandro no HED era superior não apenas
aos residentes também investigados, mas igualmente à maior parte das
m.
testemunhas ouvidas, tais como enfermeiras e técnicas de enfermage
Apesar disso, o depoimento das testemunhas foi de grande valia para a
investigação, ajudando a desvelar toda a dinâmica de ação dos investigados.
Entretanto, era notável o desconforto e receio das enfermeiras em prestar
depoimento em desfavor de Leandro, muitas revelando o medo de serem
demitidas em decorrência disso.
Registre-se, por oportuno que sua família possui forte ligação com a
administração do hospital, uma vez que Romeu Fuchs (seu pai) e Egydio
Fuchs (seu tio) integram a diretoria da Associação dos Funcionários
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (AFPERGS), entidade mantenedora
. Atualmente, Egydio Fuchs ocupa a Vice-Presidência em exercício da
do HED
Presidência, enquanto Romeu Fuchs desempenha o cargo de Diretor Assistencial;
circunstância que, por si só, pode comprometer a imparcialidade e a isenção
.
da manifestação apresentada pela instituição em defesa do investigado
Logo, a defesa institucional apresentada pelo Hospital Ernesto Dornelles em favor
de Leandro Fuchs deve ser analisada com a devida cautela, haja vista a relação
de parentesco direto entre o investigado e membros da alta administração da
entidade mantenedora do hospital.
Cumpre salientar que a apuração enfrentou severas dificuldades
probatórias, embora, ao final, tenha sido possível comprovar a
. Entre os principais entraves, destaca-se a
responsabilidade do investigado
posição social e profissional de Leandro Fuchs, a qual, em um primeiro momento,
impediu que as vítimas percebessem os fatos como crimes, e não meros erros
médicos. Ademais, a inexistência de câmeras em salas cirúrgicas torna os
prontuários médicos a única documentação objetiva, porém muitos foram
entregues incompletos, com anotações escassas ou até fraudulentas, em
.
afronta ao Código de Ética Médica
Exemplo disso é o diálogo no qual Leandro orienta residente a inserir dados
inverídicos sobre retirada de pele e gordura, bem como o prontuário da paciente
Tatiana Gularte da Silva, que, embora apresentasse sintomas graves, foi
registrado como "em boa evolução", vindo ela a falecer no dia seguinte. Também
se verificou resistência de outros profissionais em fornecer laudos ou
atestados que confirmassem complicações oriundas das cirurgias,
.
prevalecendo uma espécie de pacto velado de proteção entre médicos
As perícias igualmente enfrentaram limitações, seja pelo reduzido
número de peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP), seja pela uniformidade
, a
de laudos, que, indevidamente, visa se imiscuir na análise de dolo e culpa
qual cabe ser avaliada pelo Poder Judiciário; além do atraso no agendamento das
avaliações psíquicas das vítimas, as quais foram requisitadas em fevereiro de
2024 e só vieram a ser agendadas recentemente, após ordem judicial. Algumas
tentativas de perícias particulares, por iniciativa das vítimas, restaram
.
infrutíferas, em razão da mesma proteção corporativa
Dificuldades tecnológicas também marcaram a investigação: o telefone do
investigado, modelo avançado e com grande volume de dados, exigiu
. Com a
extração manual parcial, por falta de equipamentos adequados

posterior aquisição pelo Estado da tecnologia necessária para a sua extração, a
, cuja magnitude
análise técnica pelo IGP revelou mais de um milhão de dados
ultrapassa a capacidade dos sistemas disponíveis nesta Delegacia de Polícia,
exigindo empréstimo de equipamentos a outros departamentos e cuidados
. Esses obstáculos não impediram o
específicos para futura tramitação judicial
deslinde da investigação, em que pese tenham, inicialmente, atrasado o seu
andamento.
Por fim, apurou-se o uso indevido do programa de residência médica em
cirurgia plástica do Hospital Ernesto Dornelles por Leandro, do qual era
. Leandro usava a "mão-de-obra" dos residentes, que estavam em
regente
processo de aprendizagem, para adquirir vantagens indevidas. Enquanto os
residentes eram remunerados por programas de residência, Leandro recebia das
vítimas para fazer as cirurgias, contratadas em sua clínica particular, porém
deixava as cirurgias a cargo dos residentes, que as realizavam com parca
orientação por parte de Leandro, o qual, comumente, não estava presente na
.
sala de cirurgia durante a sua realização
Apesar de complicações graves, como perfuração intestinal, não
cauterização devida de artéria etc, a ausência de comunicação dessas
complicações à gestão de risco não gerou quaisquer complicações para o
suspeito, o qual se aproveitava da subordinação hierárquica dos residentes e da
sua proximidade pessoal com a administração do hospital para garantir uma
margem de proteção institucional. [...]
Assim, os
, cujos relatos,
96 inquéritos policiais, com vítimas distintas
analisados em conjunto, evidenciam o modus operandi caracterizado, em suma,
por:
Realização de cirurgias por médicos não habilitados para tanto, e sem
;
supervisão
Captação de grande número de clientes, com inúmeras promessas não
cumpridas e delegação da realização de cirurgias aos residentes sem a presença
do preceptor na sala;
Manipulação de redes sociais e grupos virtuais para captação de pacientes e
ocultação de críticas;
Intimidação de vítimas;
Alto índice de complicações cirúrgicas e necessidade de
reintervenções cirúrgicas, em taxa muito superior ao considerado normal e
.
aceito na comunidade médica
Ressalte-se, por oportuno, que o consentimento prestado pelas vítimas foi
dirigido especificamente a Leandro Fuchs, e não aos residentes sob sua
supervisão. Ainda que os Termos de Consentimento prevejam a participação da
equipe médica nos procedimentos, tal previsão restringe-se ao auxílio ao cirurgião
responsável, não autorizando, em hipótese alguma, a transferência integral ou
substancial da execução das cirurgias a terceiros, de forma autônoma e sem a
presença do médico contratado em sala operatória. [...]
Além disso, no curso das investigações, foi requisitada ao Hospital Ernesto
Dornelles a relação das cirurgias realizadas por Leandro Fuchs entre 1o de janeiro
de 2018 e 1o de abril de 2024. A análise revelou que, das 727 cirurgias
registradas no período, 481 corresponderam a reintervenções cirúrgicas,
representando alarmante índice de 66% de "retoques", em contraste com a
média esperada de 5% a 15% em procedimentos plásticos. Tal percentual
destoa, inclusive, da declaração do próprio investigado, que afirmou possuir
taxa inferior a 4%.
Constatou-se, ainda, que a forma fragmentada de registro nos prontuários,
os quais utilizam terminologias distintas ("retoque", "cicatriz", "curativo",
"desbridamento", "exérese"). A verificação manual, todavia, confirmou o índice
anômalo, evidenciando a recorrência de complicações cirúrgicas nos
.
procedimentos realizados em nome de Leandro
As elevadas taxas de revisão decorrem, em grande medida, da conduta
negligente do médico, que aceitava operar pacientes em condições adversas
— como aqueles com IMC elevado — e assumia quantidade de
. Todavia, o
procedimentos superior à sua real capacidade de execução
cenário é ainda mais grave: apurou-se que Leandro não realizava pessoalmente a
maioria das cirurgias, delegando-as, de forma velada e sem consentimento, a

residentes em cirurgia plástica, muitas vezes ausentando-se da sala operatória e
até do hospital. Há cirurgias em que Leandro estava no shopping, na academia, na
sua clínica particular, etc. [...]
Por fim, até o momento, foram finalizados e remetidos 28 (vinte e oito)
, conforme tabela a seguir:
inquéritos
[...]
Diante do exposto, e considerando a gravidade e a reiteração das condutas
investigadas, bem como os indícios robustos de autoria e materialidade já
colhidos, entende-se imprescindível a manutenção das medidas cautelares
impostas [...].
Diante do contexto apresentado, a proibição de realização de procedimentos
invasivos, a necessidade de comunicação ao juízo sobre afastamentos prolongados e
a entrega do passaporte se revelam, de fato, como medidas necessárias e
proporcionais. Conforme consignado no parecer ministerial (fl. 1.875):
[...]
A medida de proibição do exercício da atividade, embora gravosa, deve ser
avaliada em termos de adequação e necessidade. Se há fortes indícios de que o
exercício da profissão foi o meio para a prática dos delitos, a restrição se mostra,
em tese, proporcional à gravidade em abstrato dos fatos e à necessidade de
proteger terceiros (potenciais vítimas).
A alegação de prejuízos financeiros e psicológicos, embora relevante, é
inerente a qualquer restrição cautelar e não se sobrepõe, em regra, à proteção da
ordem pública e à efetividade da justiça criminal, especialmente em casos de
suposta prática de crimes em série no exercício da profissão.
[...]
E não é esta a via adequada para aprofundada incursão no conjunto fático-
probatório a fim de se chegar à conclusão, pretendida pela defesa, de que, após mais
de 01 ano do início do cumprimento das cautelares e das investigações, os fatos
apurados puderam ser esclarecidos, sendo possível concluir que não evidenciam a
gravidade anunciada pelo acórdão recorrido, tampouco a autoria e materialidade dos
, não mais subsistindo, portanto, fundamentos idôneos e contemporâneos à
fatos
manutenção das cautelares, em especial a de proibição de Dr. Leandro a realizar
(fl. 457).
cirurgias plásticas (sua especialidade há mais de 23 anos)
Como observado no voto do Relator, as conclusões dos laudos periciais não
afastam a ocorrência da prática delitiva;
.
fica em aberto a possibilidade de erro médido
Neste caso, não percebi a existência de constrangimento ilegal.
o Relator.
Acompanho

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0324780-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 222.364 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50226453220248210001 50891055320248217000 51378641420258217000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEANDRO FUCHS
ADVOGADOS
: RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
ANDRE LUIS CALLEGARI - DF057206
GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
ADVOGADA
: CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
ADVOGADA
: VICTORIA DO NASCIMENTO HOUPERT - RS129820
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior negando provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Rogerio
Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão, a Sexta Turma, por
unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449245=04548449@
2025/0324780-9 - RHC 222364
Documento eletrônico VDA54047673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:03:12
Código de Controle do Documento: 27644D99-C560-4CE1-A3AD-822A4682B13E